Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753204-09.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE RENATO DA SILVA RIBEIRO, SORAYA DOMENICA LEITE FEITAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada SORAYA DOMENICA LEITE FEITAL, ao argumento de que o paciente JOSE RENATO DA SILVA RIBEIRO sofre constrangimento ilegal, porque, preso em flagrante, foi beneficiado com alvará de soltura, contudo, foi mantido sob custódia, em razão de suposto mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que, na realidade, teria determinado a citação do réu e não a sua prisão. Em suas razões, a impetrante explica que, no auto de prisão em flagrante n. 0876617-23.2024.8.19.0001, que tramita na 17a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, o paciente teria sido beneficiado com a liberdade provisória, por decisão da Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, porém, o alvará de soltura não foi cumprido, porque o delegado responsável pelo flagrante registrou o mandado de prisão em aberto e determinou o seu cumprimento em autos apartados. Afirma que, no processo que tramita na 2a Vara Criminal de Águas Claras, n. 0712361-10.2022.8.07.0020, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, e que, de fato, há carta precatória com determinação de sua citação, mas não de prisão preventiva. Registra que o paciente permanece custodiado por ordem de prisão emanada de juiz de outro estado da federação, “que não chegou a comarca do Rio de Janeiro para cumprimento por carta precatória”, afirmando que, apesar de se tratar de irregularidade administrativa sanável, o fato acarretou prejuízo ao paciente, que se encontra recolhido em estabelecimento prisional desde junho de 2024, tendo em vista que a “carta precatória emitida pelo município de Águas Claras não o foi com a finalidade de executar prisão, mas sim de citar os denunciados, na forma como determinado pelo parquet, nos autos do processo 0712361-10.2022.8.07.0020”. No mais, em resumo, alega que a prisão é ilegal, porque não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, nem mesmo os indícios de autoria delitiva. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida liminar, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito à liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar ou a substituição da prisão por outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, ao menos por ora, porque, ao contrário do que alega a impetrante, havia mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente, expedido em 19/12/2023, nos autos do processo n. 0706408-31.2023.8.07.0020, que tramita sob sigilo na 2a Vara Criminal de Águas Claras, de modo que, neste momento, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da custódia do paciente, especialmente porque, na decisão do Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, consta, expressamente, que o custodiado deve ser posto em liberdade “se por outro motivo não estiver preso”. (id 67255678, p. 42) No caso, a autoridade policial apenas acatou determinação judicial, fazendo cumprir o mandado de prisão em aberto, não havendo irregularidade em tal procedimento. No mais, em relação aos requisitos para a decretação da prisão preventiva, no momento não é possível avaliar a fundamentação da decisão, que não consta na presente ação. O único documento juntado a estes autos é o mandado de prisão em id 67255678, p. 251 (documento de id 125411424 dos autos n. 0876617-23.2024.8.19.0001, que tramita na 17a Vara Criminal da Comarca da Capital – Rio de Janeiro), onde consta o resumo do decreto prisional, nos seguintes termos: Isto demonstra que a sua prisão para garantia da ordem pública é necessária, tendo em vista que, mesmo sendo investigados por outros crimes, possivelmente voltaram a se envolver na prática de infração penal grave, o que permite inferir que os representados continuarão a delinquir estando em liberdade. O Órgão Ministerial defendeu a prisão cautelar dos representados, conforme manifestação de id. 154823747. Ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, previstas no art. 319 do CPP, pelas razões já expostas. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO, CPF 512.215.197-00, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Como se vê, a presente ação não está devidamente instruída, não sendo possível verificar, de pronto, a ilegalidade apontada pela impetrante, que deveria ter juntados aos autos a cópia do decreto prisional, do relatório investigativo e de qualquer outro elemento capaz de demonstrar a alegada irregularidade, especialmente porque, como já mencionado, o feito n. 0706408-31.2023.8.07.0020 tramita sob sigilo. De qualquer modo, do que é possível extrair dos autos, há ação em curso que encontrou elementos concretos a apontar a suposta participação do paciente em complexa organização criminosa, com objetivo de obter vantagem econômica, praticando os graves crimes de lavagem de dinheiro e estelionato mediante fraude eletrônica, cometidos contra vítimas idosas. Neste momento, portanto, considerando as limitações já expostas, não há ilegalidade no decreto prisional preventivo expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, e nem mesmo flagrante ilegalidade em seu cumprimento, de maneira que, ausentes os requisitos para a concessão de medida liminar, não há como conceder, de pronto, a liberdade ao paciente. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se a impetrante para instruir o feito adequadamente no prazo de 48 horas. Requisitem-se informações detalhadas ao juízo em relação aos processos n. 0712361-10.2022.8.07.0020 e 0706408-31.2023.8.07.0020. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator